Tribunal: STF
Processo: Rcl 60866
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Dennis Francisco Rodrigues, em face de acórdão Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1069711-81.2021.8.26.0053, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA LEI FEDERAL Nº 14.282/21 PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DO RESPECTIVO CADASTRO PERANTE O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO CADASTRO DE REGISTRO DE VEÍCULOS (ECRVSP) IMPOSSIBILIDADE. 1. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não demonstradas. 2. Ausência de comprovação integral dos requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 14.282/21, reconhecida. 3. A parte impetrante não comprovou a inscrição no Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo (CRDD/SP), sustentando, apenas e tão-somente, a inexistência de regulamentação Estadual, a respeito do Curso de Graduação em Nível Tecnológico. 4. Inteligência do disposto nos artigos 5º e 12, parágrafo único, do referido diploma legal. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido”. (eDOC 11 - ID: 49111a14)



    Em suas razões, sustenta, em síntese, que a decisão reclamada teria desrespeitado o decidido por esta Corte nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.387/SP.



    Colhem-se da inicial as seguintes informações:



    “1. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo reclamante, em 16/11/2021, contra ato do DETRAN/SP que lhe negou o cadastro e atuação profissional como “Despachante Documentalista” (v. Cópia da Inicial). A tese defendida é a ausência de regulamentação profissional à época em que requerido o cadastro e impetrada a segurança. 



    2. Deferida antecipação de tutela (v. Doc. 01), o reclamante obteve sua licença profissional (v. Doc. 02). Conclusos os autos, foi proferida sentença considerando prejudicado o pedido do impetrante (reclamante) ante à sobrevinda da Lei Federal nº 14.282/21, publicada em 29/12/2021. Assim, o feito foi extinto, sem resolução de mérito (Art. 485, VI, CPC), contra o que foi interposta apelação (v. Doc. 03) e deferido efeito ativo recursal (v. Doc. 04). 



    3. Olvidando o precedente desta Corte Constitucional, a autoridade reclamada manteve a decisão de primeira instância (...)”. (eDOC 1, p. 2 - ID: 17c79b31)



    Nesses termos, aduz que “[d]ados os marcos temporais apresentados, quando da postulação, o pedido do reclamante se encontra sob os efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.387/SP, não sob os efeitos da Lei Federal nº 14.282/21, que não pode retroagir para violar direito adquirido e o ato jurídico perfeito (Art. 5º, XXXVI, CF/88 c/c Art. 6º, caput, do Decreto-Lei nº 4.657/42)”. (eDOC 1, p. 7 - ID: 17c79b31)



    Argumenta ainda que “[h]á direito adquirido em favor do reclamante porque a impetração na origem se destinava justamente a coibir a ilegalidade que negou-lhe a licença profissional com fundamento em disposições normativas declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, se à época – antes de 29/12/2021, diga-se – o reclamante já preenchia todos os requisitos para requerer o licenciamento de sua atividade profissional, tinha direito adquirido por superar condição inalterável ao arbítrio de outrem (Art. 6º, §2º, LINDB)”. (eDOC 1, pp. 7-8 - ID: 17c79b31)



    Sustenta, no mais, se tratar de ato jurídico perfeito, de forma que, expedida licença profissional do reclamante anteriormente à Lei Federal 14.282/2021, consumou-se o ato sob a vigência do regime jurídico anterior, o que impediria alteração por legislação superveniente.



    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação com a cassação do ato reclamado.



     É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Ademais, nos termos da consolidada jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas.



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    No caso, a parte reclamante sustenta violação ao que decidido no julgamento da ADI 4.387/SP. Contudo, não se verifica pertinência entre o que debatido no precedente e a matéria tratada nos autos.



    No ponto, destaco que o Plenário da Corte, no julgamento da ADI 4.387, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.10.2014, assentando a competência privativa da União para legislar sobre a matéria, declarou a inconstitucionalidade da Lei 8.107/1992 e dos Decretos 37.420 e 37.421, todos do Estado de São Paulo, os quais regulamentavam a atividade de despachante. Nesses termos, confira-se a ementa do julgado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.107, de 27 de outubro de 1992, e Decretos nº 37.420 e nº 37.421, todos do Estado de São Paulo. Regulamentação da atividade de despachante perante os órgãos da Administração Pública estadual. Competência legislativa privativa da União (art. 22, I e XVI, da CF/88). Ratificação da cautelar. Ação julgada procedente. 1. A Lei estadual nº 8.107/92, a pretexto de prescrever regras de caráter administrativo acerca da atuação dos despachantes junto aos órgãos públicos estaduais, acabou por regulamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os próprios requisitos para seu exercício. Violação da competência legislativa da União, a quem compete privativamente editar leis sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes. A norma de que trata o art. 5º, XIII, da Carta Magna, que assegura ser ‘livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer’, deve ter caráter nacional, não se admitindo que haja diferenças entre os entes federados quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional. 2. O Estado de São Paulo, conforme se verifica nos arts. 7º e 8º da lei impugnada, impôs limites excessivos ao exercício da profissão de despachante no âmbito do Estado, submetendo esses profissionais liberais a regime jurídico assemelhado ao de função delegada da administração pública, afrontando materialmente o disposto no art. 5º, inciso XIII, da Carta Magna. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”.



    Por outro lado, a irresignação do reclamante recai sobre decisão do Tribunal paulista que, entendendo pela ausência de comprovação integral dos requisitos estabelecidos na Lei Federal 14.282/21 negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença denegatória de ordem em mandado de segurança, na qual se buscava o reconhecimento do direito do autor à efetivação de cadastro perante o Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Registro de Veículos (eCRVsp), independentemente do prévio registro no Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo (CRDD/SP). Transcrevo, pois, trecho desse julgado:



    “Trata-se de mandado de segurança, objetivando o reconhecimento do direito da parte impetrante à disponibilização do respectivo cadastro, perante o Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Registro de Veículos (eCRVsp).



    (...)



    Pois bem. É induvidoso que o C. STF, por ocasião do julgamento da ADI nº 4.387/SP, reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 7º e 8º da Lei Estadual n° 8.107/92, afastando a exigência de prévio registro no Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo (CRDD/SP), para fins de acesso ao Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Registro de Veículos (eCRVsp). Confira-se:



    (...)



    Daí porque, a hipótese admitia, na oportunidade, a prevalência da liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, nos termos do artigo 5º, inciso XIII, da CF. Afinal, inexistia, até então, qualquer norma federal disciplinando as funções e atribuições de Despachante Documentalista, sendo que o artigo 4º da Lei Federal nº 10.602/02 foi objeto de veto Presidencial, nos seguintes termos:



    (...)



    Na sequência, sobreveio a Lei Federal nº 14.282/21, cujos respectivos artigos 5º, 12 e parágrafo único, estabelecem o seguinte: 



    ‘Art. 5º. São condições para o exercício da profissão de despachante documentalista: 



    I - ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos ou ser emancipado na forma da lei; 



    II - ser graduado em nível tecnológico como despachante documentalista em curso reconhecido na forma da lei; 



    III - estar inscrito no respectivo conselho regional dos despachantes documentalistas.’ 



    ‘Art. 12. É assegurado o título de despachante documentalista, com pleno direito à continuidade de suas funções, nos termos desta Lei, aos profissionais que estejam inscritos nos conselhos regionais dos despachantes documentalistas na data de publicação desta Lei.’ 



    ‘Parágrafo único. Aplica-se o caput deste artigo aos inscritos em sindicatos e associações de despachantes documentalistas, em pleno exercício da atividade, e aos que comprovarem, preenchidos os requisitos definidos pelo Conselho Federal ou pelos conselhos regionais, o exercício das funções inerentes de despachante documentalista, enquanto não regulamentado o curso previsto no inciso II do art. 5º desta Lei.’



     



    E, a realidade dos autos indica que a parte impetrante não demonstrou o preenchimento integral dos requisitos legais, para o exercício das funções pertinentes. 



    Com efeito, o artigo 12, parágrafo único, do diploma legal acima citado, permite aos inscritos no Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo (CRDD/SP), a continuidade da prestação dos respectivos serviços, independentemente da conclusão do Curso de Graduação em Nível Tecnológico, para fins de acesso ao Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Registro de Veículos (eCRVsp). 



    Outrossim, a parte impetrante não comprovou a inscrição perante o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo (CRDD/SP), sustentando, apenas e tão-somente, a inexistência de regulamentação Estadual, a respeito do Curso de Graduação em Nível Tecnológico, o que é inadmissível. 



    (...)



    Portanto, a denegação da ordem impetrada em mandado de segurança era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração, nos exatos termos da fundamentação. 



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos”. (eDOC 11 - ID: 49111a14; grifos nossos)



    Desse modo, conclui-se não caracterizada, no caso, a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte no julgamento da ADI 4.387/SP, o que denota a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3.391/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dessa forma, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas apontados, uma vez que não há identidade entre estes e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. V - A pretensão das agravantes não pode mais ser revisitada no processo principal, uma vez que é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. VI - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VII - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 56.046 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso) 



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Paradigma de controle. ADI nº 5.469/DF e ADI nº 5.439/DF. Ausência de aderência estrita. Utilização da reclamatória como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 2. Segundo a firme jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação própria, a fim de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida nas instâncias ou pelos meios ordinários colocados à disposição do jurisdicionado para fazer prevalecer sua tese, em respeito ao corolário do devido processo legal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 54.327 AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023; grifo nosso)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente